Tribunal: STF
Processo: RE 1381193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Requisito de admissibilidade. Não observância. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Agravo regimental não provido.